Tribunal: TJDFT
Processo: 0747504-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747504-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RVS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e RENATO CÉSAR VATULI DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 171968843, autos de origem) proferida pelo ilustre Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0712884-45.2023.8.07.0001. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu a produção de prova documental consistente no envio de ofício às instituições Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S.A. Contudo, remetidos os autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do 1o Grau para julgamento, o feito foi convertido em diligência, com a ordem de expedição de ofício ao Mercado Pago e ao Asaas Gestão Financeira, no intuito de obter informações acerca dos pagamentos realizados em favor da parte requerente (ID 185342537 dos autos originários). Diante desse novo contexto, o presente recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, em conformidade com os art. 1.018, §1o, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o agravo e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator